Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO PREVIDENCIÁRIO. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o réu, ora apelante, a restituir ao erário o valor de R$ 27.805,51 (vinte e sete mil oitocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), com atualização monetária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de perícia e, caso superada a preliminar, (ii) se o apelante, servidor temporário, deve ressarcir ao erário o valor recebido em decorrência de erro administrativo consistente no pagamento de remuneração no período de afastamento previdenciário por motivo de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de perícia para apurar o valor supostamente devido ao erário é dispensável para o julgamento do processo. O debate dos autos gira em torno da análise da boa-fé do servidor. Não há controvérsia sobre os critérios adotados para o cálculo do valor pleiteado. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada, com base nos arts. 355, I, 370 e 464, § 1o, I e II, do CPC.
4. O pagamento equivocado da remuneração decorreu de falha no processamento dos registros de frequência do apelante, os quais apontam expressamente o afastamento do serviço temporário e o respectivo motivo. A Administração Pública foi cientificada a respeito da licença médica do servidor e do seu encaminhamento à autarquia previdenciária, como se infere da documentação anexada ao processo administrativo, sobretudo os relatórios médicos e os laudos da perícia oficial. Apesar disso, não foram adotadas as providências necessárias para a cessação do pagamento.
5. Incabível afirmar que o recorrente teria agido de má-fé ou contribuído para o equívoco administrativo a fim de obter vantagem indevida. Não ocorreu omissão de informações, adulteração dos registros constantes das folhas de ponto nem outro ato que poderia induzir a Administração a erro.
6. Tendo em vista a natureza alimentar das verbas, a boa-fé objetiva do servidor e os princípios da presunção de legitimidade e da legítima confiança, a restituição ao erário é indevida, conforme a jurisprudência do STF e a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.